Tribunal: TJMT
Processo: 0004282-42.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004282-42.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERBRIM PEREIRA ALVES - CPF: 985.181.271-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENTE – EXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DO CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEBIDO E OCULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pelas provas dos autos que o apelante agiu com dolo ao receber e ocultar produto que sabia ter sido obtido por meio criminoso, inviável se torna a absolvição ou a desclassificação da conduta imputada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wanderbrim Pereira Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código 691605), que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 180,
c/c
o art. 61, I, ambos do Código Penal (Id. 54037012, pp. 83-87).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição quanto ao delito de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, em razão da ausência de dolo (Id. 54037012, pp. 110-116).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 54037012, pp. 118-123).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 57396982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) Constam dos autos do incluso inquérito policial que na data de 03/04/2019, por volta das 09h00min, na Rua Paulo Setubal, Quadra 42, Lote 18, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, o denunciado WANDERBRIM PEREIRA ALVES foi preso em flagrante delito por vender, fornecer, ter em depósito e guardar 49 (quarenta) porções, com massa total de 14,10 g (quatorze gramas e dez centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fl.23. Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local o denunciado WANDERBRIM PEREIRA ALVES foi também flagrado e preso por ter adquirido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 01 (uma) parafusadeira elétrica 400W, 127V, 14E, marca Bosch (apreendida, fl. 07), avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) (fl. 39), de propriedade da vítima Ademilson Bispo da Silva. Colhe-se que, após apurar que o denunciado estava traficando drogas na região do Bairro Rui Barbosa, a Polícia Judiciária Civil diligenciou e logrou localizar Wanderbrim em sua residência, ocasião efetuou a sua abordagem, e logo constatou-se que o mesmo possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedindo pelo r. Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca (fl. 15). Em revista domiciliar, foram encontradas no quarto do denunciado, em cima do guarda roupa, dentro de uma lata, cor vermelha, as mencionadas porções de pasta base de cocaína, bem como diversas sacolas picotadas, prontas para embalar a droga, 01 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas (fls. 41/47), a quantia de R$ 2.056,00 (dois mil e cinquenta e seis reais), em notas trocadas, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor rosa, e outros objetos sem origem comprovada, além da parafusadeira elétrica, produto de furto na residência da vítima Ademilson Bispo da Silva (fls. 25/26) (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 07). Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva. Por fim, destaca-se que Wanderbrim é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de receptação simples (Proc. n. 5039-41.2016.811.0064, Código: 643883), bem como 01 (um) Inquérito policial pelo crime, em tese, de tentativa de homicídio (IP n. 7181-57.2012.811.0064, Código:609292). Em Jaciara/MT, registra 01 (uma) ação penal pelo crime de furto qualificado (Proc. n. 811-20.2018.811.0064, Código:109234) (...)”
(Id. 54037011, pp. 6-8).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.

A defesa pede, em suma, a absolvição no tocante ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP, ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva foi cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 54037011, pg. 10), pelo boletim de ocorrência (Id. 54037011, pp. 11-13), pelo termo de apreensão (Id. 54037011, p. 16) e pelo auto de entrega (Id. 54037011, p. 38).

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, pois, diferentemente do que fora afirmado pela defesa do apelante, é possível constatar, com veemência, o conhecimento da origem ilícita do objeto encontrado em sua posse, consistente em uma parafusadeira elétrica, produto de furto na residência da vítima Ademilson Bispo da Silva.

Com efeito, conforme se verifica do interrogatório judicial do apelante, ele próprio admitiu ter sido “
presenteado”
com o equipamento, por um conhecido que atuava em parceria no comércio ilícito de drogas, o qual teria recebido o referido produto de um usuário de entorpecentes – vide relatório de mídias, Id. 54037013.

Por outro lado, a vítima
Ademilson

Bispo da Silva
, na fase inquisitiva, confirmou a subtração do aludido objeto,
in verbis
:

“(...) Que ao retornar da internação, percebeu que alguns materiais não estavam na sua residência; e ao ver um programa de TV, na data de hoje,
verificou que a parafusadeira elétrica de marca Bosh era muito parecida com a de sua propriedade e havia sumido; que compareceu nesta unidade policial e reconhece, sem sombras de dúvida, como sendo o objeto que havia sido subtraído de sua residência; que o declarante apresentou nota fiscal do produto para comprovar a propriedade

(...)”
(Id. 54037011 – pp. 36-37).

Em juízo, o policial militar
Márcio Ferreira
confirmou o relato prestado na delegacia, oportunidade em que narrou como se deu a abordagem do apelante, destacando, inclusive, que ele já era investigado pela Polícia Judiciária Civil, e que:

“(...) realizada a vistoria na residência, foram encontrados diversos objetos, tais como, furadeira, serra elétrica, entre outros. Posteriormente, a vítima Ademilson, reconheceu/identificou a parafusadeira de marca Bosch, apresentando a nota fiscal do produto, bem como afirmou que teria sido produto de furto, servindo como moeda de troca na compra dos entorpecentes (...) ”
(vide relatório de mídia Id. 54037013).

Assim, não restam dúvidas de que o apelante agiu com dolo, pois tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, o qual recebeu e ocultou em sua residência, violando, por conseguinte, o tipo penal descrito no art. 180,
caput,
do CP.

Por consequência lógica, também não merece guarida o pleito defensivo de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do § 3o do art. 180 do CP, uma vez que esta exige a “
presunção
” e não a “
certeza
” que a coisa móvel tenha sido obtida por meio criminoso.

Neste caso, como exaustivamente comprovado pelos elementos probatórios, o apelante recebeu o aludido objeto, mesmo tendo conhecimento de que se tratava de um bem repassado por um usuário de drogas como moeda de troca.

Logo, inviável se torna a desclassificação pretendida, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020